Tribunal: TJMT
Processo: 1070059-39.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070059-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.019.741-23 (RECORRIDO), JOAO PAULO NOGUEIRA DE ARRUDA SILVA - CPF: 063.846.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA POR VIATURA OFICIAL. DANOS MATERIAIS. TAXA DE CONDUTOR ADICIONAL EM VEÍCULO RESERVA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo ente público contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de acidente de trânsito causado por viatura oficial que colidiu na traseira do veículo da parte reclamante. O recorrente insurge-se especificamente contra o ressarcimento da taxa paga para inclusão da esposa do proprietário como condutora adicional no carro reserva fornecido pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a despesa com a taxa de inclusão de condutor adicional para veículo reserva, utilizado enquanto o bem principal estava indisponível para reparo, constitui dano emergente passível de indenização pelo Estado, à luz do princípio da reparação integral e da teoria da causalidade adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de indenizar do Estado decorrente de ato ilícito de seus agentes visa a recomposição do patrimônio da vítima ao estado anterior ao evento danoso (
restitutio
in
integrum
), abrangendo os danos emergentes, conforme os artigos 402 e 927 do Código Civil.

4. A taxa para inclusão de condutor adicional no veículo reserva constitui dano emergente direto e imediato quando o automóvel sinistrado era utilizado pela família e estava sob a condução
d
a cônjuge

do proprietário no momento do acidente.

5. A despesa não configura mera faculdade ou conveniência do proprietário, mas providência necessária para restabelecer a rotina familiar e a utilidade do bem substituto, uma vez que a indisponibilidade do veículo original foi causada exclusivamente pelo agente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A despesa com a taxa de condutor adicional para veículo reserva constitui dano emergente indenizável quando necessária para manter a utilidade do bem substituto por quem já utilizava o veículo sinistrado. 2. Pelo princípio da reparação integral, o causador do dano deve ressarcir os custos acessórios indispensáveis para que a vítima retorne ao
status quo ante
.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 402 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11.12.2013, DJe 07.03.2014.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1070059-39.2025.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
EDUARDO PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDUARDO PEREIRA DA SILVA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) em 7/5/2025, o veículo de sua propriedade, conduzido por
sua cônjuge
, foi abalroado na traseira por uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar; b) o acidente causou danos materiais relativos ao pagamento da franquia do seguro (R$ 3.045,87) e à taxa para inclusão de condutor adicional no carro reserva (R$ 697,00); c) o sinistro gerou dano moral, pois sua esposa perdeu uma prova na faculdade, o que lhe causou estresse e prejuízo acadêmico. Requereu a condenação d
a parte
reclamad
a
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.742,87
, além de indeniz
ação por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de ilegitimidade ativa para pleitear dano moral não se sustenta, em razão da possibilidade de dano reflexo (por ricochete) sofrido pelo
reclamante
, cônjuge da condutora e proprietário do bem; b) os danos materiais no valor de R$ 3.742,87 (franquia e taxa de condutor adicional) foram devidamente comprovados e guardam nexo causal com o acidente; c) em colisão traseira, há presunção de culpa do condutor que colide atrás, cabendo ao Estado o ônus da prova em contrário, o que não ocorreu; d) o dano moral não ficou configurado, tratando-se de mero aborrecimento, mesmo diante da perda de avaliação acadêmica pela condutora. Ao final, proferiu
sentença
de procedência parcial para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.045,87.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo este acolhido parcialmente para sanar erro material e consignar que o valor da condenação por danos materiais é de R$ 3.742,87.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a condenação ao pagamento da taxa de condutor adicional (R$ 697,00) deve ser reformada; b) tal despesa não é um prejuízo direto e imediato do acidente, mas uma faculdade e conveniência do proprietário, decorrente de seu contrato de seguro privado; c) a condenação a tal pagamento configura enriquecimento sem causa e extrapola a teoria da causalidade adequada. Requereu o provimento do recurso para decotar da condenação o valor de R$ 697,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a despesa com condutor adicional é um dano emergente, consequência direta e inevitável do ato ilícito; b) negar o ressarcimento viola o princípio da reparação integral, pois o custo só existiu porque o veículo da família foi retirado de circulação pelo acidente; c) a jurisprudência ampara o ressarcimento de todos os custos necessários à locação de veículo substituto.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "
exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada
" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em análise do caso concreto, o ressarcimento do valor de R$ 697,00, relativo à taxa de condutor adicional para o veículo reserva (
ID/PJe2 363336030
), é devido com fundamento no princípio da reparação integral, conforme os artigos 402 e 927 do Código Civil.

Dessa forma, a necessidade da despesa surgiu exclusivamente em razão do abalroamento traseiro causado pelo agente público, que privou
a parte reclamante
e sua família do uso do veículo original. Como o bem era conduzido pela esposa do re
clama
nte no momento do sinistro (
ID/PJe2 363336031
), a habilitação desta para dirigir o automóvel substituto constitui dano emergente direto e imediato.

Portanto, a despesa não configura mera faculdade do proprietário, mas providência necessária para restabelecer o estado anterior ao ilícito, integrando o dever de indenizar do Estado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 8º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), para que não haja honorários irrisórios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026